Tribunal: TJBA
Processo: 8125808-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125808-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMANDA DA SILVA FREITAS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANOS MORAIS
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125808-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMANDA DA SILVA FREITAS e como apelada NU PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20